Tribunal: TJMT
Processo: 1028112-21.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028112-21.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Apreensão]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BALL DO BRASIL LTDA - CNPJ: 00.771.979/0001-00 (EMBARGANTE), BRUNO DE ABREU FARIA - CPF: 088.076.417-12 (ADVOGADO), BALL DO BRASIL LTDA - CNPJ: 00.771.979/0005-25 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), RAFAEL ALVES DOS SANTOS - CPF: 126.539.177-77 (ADVOGADO), RODOLFO LEANDRO DIAS JUNQUEIRA - CPF: 112.187.087-27 (ADVOGADO), LAHIRE DE ABREU FARIA - CPF: 143.010.737-52 (ADVOGADO), GUILHERME MENDES PUPIO MAIA - CPF: 055.430.257-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS – ERRO MATERIAL VERIFICADO – ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. No que se refere à arguição de erro material, verifica-se que tem razão a parte Embargante, uma vez que foi identificado no Acórdão o número equivocado do Termo de Apreensão e Depósito (1149291-3), quando na realidade o número é 1149291-4.

Assim, tal pleito merece acolhimento para que seja retificado o número do Termo de Apreensão e Depósito.

2. Em espeque, a teoria da causalidade, invocada pelo Embargante, não pode ser aplicada de maneira absoluta e isolada para determinar a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais. No sistema processual brasileiro, os ônus sucumbenciais são definidos conforme critérios legais e princípios processuais, tais como a sucumbência, a boa-fé, a razoabilidade e a proporcionalidade. O reconhecimento da perda superveniente do objeto da ação ocorreu em decorrência da concessão de segurança pleiteada por NOVELIS DO BRASIL LTDA (pessoa estranha a lide), que obteve a ordem de restituição do bem objeto da controvérsia. Nesse contexto, a extinção da presente ação sem resolução de mérito foi uma consequência direta do provimento judicial concedido no Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 1044550-25.2021.8.11.0041.

Embargos de Declaração Parcialmente Acolhidos, sem efeitos infringentes, tão somente para retificar o número do Termo de Apreensão e Depósito informado no Acórdão.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BALL DO BRASIL LTDA
contra a Decisão Colegiada que por unanimidade acolheu os Embargos de Declaração com efeitos infringentes, opostos nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer identificada pela numeração única: 1028112-21.2021.8.11.0041, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
reconhecendo a perda superveniente do objeto da ação e extinguindo o feito sem resolução de mérito (Id: 176013693).

Inconformada, a parte Embargante sustenta que a Decisão Colegiada incorreu em Erro material referente ao número do Termo de Apreensão e Depósito n° 1149291-3, na realidade é 1149291-4, Contradição na determinação de que a parte Embargante deve arcar com os honorários advocatícios, uma vez que o ajuizamento se fez necessário para questionar a ilegal apreensão do bem e Omissão no fato de que não houve vencedor ou vencido, devendo ser afastado o arbitramento de fixação de honorários de sucumbência.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (Id: 177531198).

Por sua vez, a parte Embargada não apresentou Contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do Art. 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BALL DO BRASIL LTDA
contra a Decisão Colegiada que por unanimidade acolheu os Embargos de Declaração com efeitos infringentes, opostos nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

No que se refere à arguição de erro material, verifica-se que tem razão a parte Embargante, uma vez que foi identificado no Acórdão o número equivocado do Termo de Apreensão e Depósito (1149291-3), quando na realidade o número é 1149291-4.

Assim, tal pleito merece acolhimento para que seja retificado o número do Termo de Apreensão e Depósito.

A parte Embargante alega que o ajuizamento do presente feito se fez necessário, para questionar a ilegal apreensão do bem por meio do TAD n° 1149291-4, o que afirma demonstrar que quem deu causa a ação foi o Estado de Mato Grosso, o qual deve arcar com as custas e honorários sucumbenciais.

Não tem razão a parte Embargante, pois o bem discutido no presente feito foi liberado em ação distinta, a qual diga-se de passagem, resultou no reconhecimento da perda superveniente do objeto da presente ação.

Fato esse, que de maneira inequívoca, demonstra que a parte que deve arcar com o ônus sucumbencial é a própria Embargante.

Em atenção a teoria da causalidade, sabe-se que nos casos de extinção do feito sem resolução de mérito, deve a parte que deu causa a ação ser condenada ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

Há de se consignar, que o reconhecimento da perda superveniente do objeto da ação ocorreu em decorrência da concessão de segurança pleiteada por NOVELIS DO BRASIL LTDA (pessoa estranha a lide), que obteve a ordem de restituição do bem objeto da controvérsia. Nesse contexto, a extinção da presente ação sem resolução de mérito foi uma consequência direta do provimento judicial concedido no Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 1044550-25.2021.8.11.0041.

Em espeque, a teoria da causalidade, invocada pelo Embargante, não pode ser aplicada de maneira absoluta e isolada para determinar a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais. No sistema processual brasileiro, os ônus sucumbenciais são definidos conforme critérios legais e princípios processuais, tais como a sucumbência, a boa-fé, a razoabilidade e a proporcionalidade.

Ante ao exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração
sem efeitos infringentes
, tão somente para
RETIFICAR
o Acórdão, para que:

Onde se lê
:
Termo de Apreensão e Depósito n° 1149291-3
.

Leia-se
:
Termo de Apreensão e Depósito n° 1149291-4
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023